Tribunal: STF
Processo: RE 1466058
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO CONCEDIDO PELO ESTADO DE ORIGEM DA MERCADORIA SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 490 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 628.075. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RELAÇÕES JURÍDICAS OBJETO DE JUDICIALIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA (ART. 269, I, DO CPC/1973). RECLAMO DA PARTE AUTORA. DIREITO AO CREDITAMENTO INTEGRAL DE ICMS NAS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE CARNES, CONGÊNERES E DERIVADOS DE OUTROS ESTADOS NOS QUAIS CONCEDIDO BENEFÍCIO FISCAL (ISENÇÃO OU CRÉDITO PRESUMIDO) SEM AMPARO EM CONVÊNIO DO CONFAZ. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ART. 35-B DO RICMS/SC. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. ORIENTAÇÃO DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. TESE TAMBÉM FIRMADA PELO STF AO JULGAR O TEMA N. 490 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. VIABILIDADE DO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DE ICMS, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA E ATÉ A DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA, EM AGOSTO DE 2020. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SODALÍCIO. REFORMA DA SENTENÇA NESSE ASPECTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 155, II, § 2º, II, a, da Constituição da República. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução do feito ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral. O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão ora recorrido, motivo pelo qual admitiu-se o recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    Destaco trecho do acórdão recorrido quanto à modulação acolhida na ação declaratória sub examine, in verbis: 



      “A corroborar aquela conclusão, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 628.075/RS (Tema n. 490 da Repercussão Geral) e, por maioria de votos, negou provimento ao reclamo, "por entender constitucional o art. 8º, I, da Lei Complementar 24/1975, uma vez considerado que o estorno proporcional de crédito de ICMS em razão de crédito fiscal presumido concedido por outro Estado não viola o princípio constitucional da não cumulatividade". Também "conferiu à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas; e, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão". 



    (...).



      É de se acrescentar que o STF, ao decidir pela constitucionalidade do estorno proporcional de crédito de ICMS em razão de crédito fiscal presumido concedido por outro Estado, realizou modulação de efeitos, extraindo-se, a propósito, do voto do relator designado para o acórdão:



    (...).



    Sob o viés do reconhecimento da constitucionalidade do estorno proporcional, portanto, sobressai a preocupação da Corte com os efeitos de tal declaração em relação aos contribuintes que, até então, gozavam de tratamento tributário mais favorável, com o creditamento integral, pois ausente previsão na legislação estadual que restringisse a apropriação do crédito de ICMS; a modulação de efeitos vem, justamente, para impedir que, a partir do julgamento do tema, os Estados que até então não tinham adotado medidas para restringir o creditamento integral passassem a fazê-lo de forma retroativa.



    (...).



    Logo, ressalvado entendimento pessoal no tocante à interpretação a ser conferida à modulação de efeitos da decisão proferida pelo STF no Tema n. 490 da Repercussão Geral, imperiosa a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o direito do contribuinte, ora apelado, ao creditamento integral do ICMS nas operações de aquisição de mercadorias oriundas de outros Estados nos quais concedido benefício fiscal sem amparo em convênio do CONFAZ, nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda e até a data da fixação da tese quanto à constitucionalidade do estorno proporcional.”



    Esta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 628.075, rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 490 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



    “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade”. 



    Nada obstante, a Corte conferiu efeitos ex nunc à decisão “para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão”.



    In casu, o acórdão ora recorrido destoa desse entendimento.



Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto para aplicar ao caso a modulação dos efeitos na forma definida no Tema 490 da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente